Tribunal: TJSP
Processo: 1001168-63.2021.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. DESISTÊNCIA DO RECURSO PELO INSS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DO AUTOR. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. DOENÇAS OCUPACIONAIS. LESÕES COLUNARES E NOS MEMBROS SUPERIORES. NEXO CAUSAL RECONHECIDO EM RELAÇÃO ÀS PATOLOGIAS DOS OMBROS. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL. APARENTES CONTRADIÇÕES

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. DESISTÊNCIA DO RECURSO PELO INSS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DO AUTOR. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. DOENÇAS OCUPACIONAIS. LESÕES COLUNARES E NOS MEMBROS SUPERIORES. NEXO CAUSAL RECONHECIDO EM RELAÇÃO ÀS PATOLOGIAS DOS OMBROS. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL. APARENTES CONTRADIÇÕES DA PROVA TÉCNICA. ORIGEM ACIDENTÁRIA DAS PATOLOGIAS RECONHECIDA EM EXAME MÉDICO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELO INSS. TEOR CONCLUSIVO DIAMETRALMENTE OPOSTO DE PERÍCIA MÉDICA EM AÇÃO TRABALHISTA E DE LAUDO MÉDIDO DE ASSISTENTE TÉCNICO. NECESSÁRIA REPETIÇÃO DA PROVA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA DETERMINADA. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA 1.044/STJ. ANÁLISE DO MÉRITO DOS RECURSOS DIFERIDA.
RECURSO DO INSS. Pedido de desistência. Possibilidade, sem necessidade de concordância da parte contrária, nos termos do art. 998 do CPC. Homologação. 2. Recurso do autor. Doenças ocupacionais em membros superiores e em coluna vertebral. Trabalho habitual de ajudante de produção em indústria (forjador). Incertezas acerca de eventual incapacidade laborativa. Divergência entre o laudo da perícia médica judicial e perícia realizada na justiça do trabalho, bem como da conclusão obtida na perícia conduzida por assistente técnico indicado nos autos. Necessária realização de novo exame pericial.
3. Destarte, a fim de promover a efetiva pacificação do conflito, impositiva a conversão do julgamento em diligência, para fins de repetição da perícia médica judicial por outro profissional a ser nomeado pelo Juízo a quo.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO AUTÁRQUICO HOMOLOGADO. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.